Tribunal: TJES
Processo: 5000339-86.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abono de Permanência; Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-86.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLICIA RODRIGUES FERREIRA WYATT
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURICI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000339-86.2024.8.08.9101

AGRAVANTE
: CLICIA RODRIGUES FERREIRA WYATT

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE MUCURICI

RELATOR:
O SR.
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. CRÍTICA A OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE COMENTÁRIOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo de Instrumento Id. 8434552. Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

Trata-se de
A
gravo
d
e Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº 5000226-76.2024.8.08.0034, que indeferiu a tutela antecipada específica para remover nas redes sociais ou grupos de Whatsapp a nota pública ou corrigir a mesma publicação por meio de esclarecimentos.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte agravante, eis que preenchidos os requisitos legais.

No processo de origem, a autora/
agravante
alegou que foi surpreendida com uma postagem em redes sociais
(Whatsapp)
atribuída,
segundo ela,
a autoria ao Município de Mucurici, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação:

O Município de Mucurici por intermédio da Secretaria Municipal de Educaçãp, vem por meio desta nota, esclarecer que as indignações apontadas pelo presidente da Câmara de Vereadores, o Sr. RONALDO DE SOUZA FAGUNDES e pelo vereador GERSON BISPO DE OLIVEIRA em vídeo veiculado às redes sociais na data de ontem (12/03/2024) não possuem qualquer relação
com a atual gestão.

A demanda faz referência ao ares-condicionados
instalados na escola Professor José Sarmento Roque.
Os aparelhos foram adquiridos no exercício no exercício de 2020, pelo então
Prefeito Municipal, o Sr. Osvaldo Fernandes, através do Pregão Presencial nº 014/2020. Contudo, cumpre destacar que em momento algum os ares-condicionados entraram em funcionamento, uma vez que antes da instalação dos aparelhos era necessária a realização da adequação de toda a estrutura elétrica do estabelecimento escolar, o que não foi feiito, de modo que os aparelhos serviram apenas para enfeitar as paredes na unidade escolar naquela oportunidade.

D
essa forma, não se sabe qual a utilidade em realizar a aquisição de tais aparelhos, sem que haja uma estrutura elétrica adequada para que fosse possível a devida
utilização dos mesmos.

À
época a então Diretora Escolar (fevereiro/2019 a dezembro/ 2020), a Sra. CLÍCIA RODRIGUES FERREIRA WYATT, nomeada pela gestão anterior, ao que parece não realizou a devida fiscalização, de modo que os parelhos foram instalados, mas não puderam funcionar. Insta mencionar ainda, que a referida servidora é a mesma que recentemente fez uma representação junto ao Ministério Público em desfavor do Município acerca do tema, onde inclusive, falta com averdade ao relatar que os aparelhos foram instalados a cerca de “1 ano e meio”, quando na verdade, como já discorrido, foi no exercício de 2020 quando ela era a diretora escolar, o que coloca em discussão se existe por parte dela uma preocupação com os alunos ou apenas cunho político em sua atitude.

É importante ressaltar que o atual presidente da câmara, o Sr. RONALDO DE SOUZA FAGUNDES j
á
era vereador na época em que foi feita a instalação dos aparelhos sem a devida
adequação, porém quedou-se inerte quanto a fiscalização, o que poderia ter solucionado o problema de imediato lá em 2020.

Quanto a indicação apontada pelos vereadores em seu vídeo, que supostamente faz referência a adequação da parte elétrica para o funcionamento dos ares-condicionados, onde demonstra um suposto
documento, a Administração entende tratar-se
de marketing político, pois a referida indicação específica
SEQUER EXISTE. Inclusive, suplicamos que a indicação específica à presente situação ventilada
seja de fato apresentada.

N
esse contexto, a Administração reforça o seu compromisso com a educação municipal, na medida em que este
Poder Público tomou a iniciativa de solicitar em outra oportunidade recurso do FUNPAES para uma reforma geral da escola Professor José Sarmento Roque, incluindo a estruturação de toda a parte elétrica, conforme Solicitação de de Adesão nº 2023-0C2BW5. Contudo, esta municipalidade não foi contemplada.

Por fim, o Município já vem tomando as providências necessárias no sentido de solucionar a demanda acarretada por omissão da gestão anterior o mais breve possível.
(grifo do trecho que menciona a agravante)

A mensagem foi postada em “status” e grupos de Whatsapp por algumas pessoas, como se vê no Id. 8434554 - Pág. 17 e seguintes.
Afirma a agravante que a mensagem coloca em em dúvida sua índole diante da sociedade, induzindo a crer que realizou um requerimento no MPES com intuito imoral e político.

Nos termos do agravo, a decisão merece ser reformada ao sustentar que a decisão é nula por ausência de fundamentação bem como a mensagem postada nos grupos de whatsapp teve o intuito de manchar a imagem da agravante, sendo válido destacar que viralizou no Município de Mucurici, o qual é uma cidade onde todos se conhecem. Requereu a declaração de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, e a tutela de urgência para remover de suas redes sociais a mencionada nota pública ou remover o nome da agravante da mencionada nota.

No Id. 10205382 indeferi o pedido de efeito ativo, recebendo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
ART.

489 DO CPC

A agravante alega que a decisão não está devidamente fundamentada, consoante art. 489 do CPC, pois não apreciou todas as provas e teses da recorrente. De início, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38,
caput
, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE. De todo modo, não se verifica a nulidade alegada, sendo que a discordância da decisão enseja a interposição do recurso adequado, como foi feito. Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem.
No tocante ao alegado,
e
m exame de cognição sumária que comporta a espécie, entendo, por ora, que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois é necessária dilação probatória para analisar se a mensagem é oficial ou não, porque a autora acusa o ente público de ter produzido as mensagem e postou “prints” (Id. 8434554 - Pág. 17 e seguintes), mas não consta assinatura de quem produziu a nota; quem postou a mensagem; e se o conteúdo da mensagem é verdadeiro ou não.

Ademais, também não vislumbro, por ora, que tal mensagem seja ofensiva, pois segundo o remetente, os aparelhos de ar condicionado não foram fiscalizados pela direção escolar e foram instalados em 2020 e não a cerca de um e meio, razão pela qual a representação juntou ao Ministério Público não seria verídica. Ocorre que tal fato, por si só, e sua divulgação não são capazes de gerar abalo moral, instando consignar que o direito de crítica representa forma da liberdade de expressão e por isso está protegido constitucionalmente. Veja-se julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMINATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DE COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL - SIMPLES CRÍTICAS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
A liberdade de expressão só deve ser limitada quando verificados abusos ou excessos por parte dos usuários. Não se verificando que o conteúdo das postagens lançadas em rede social excede o direito constitucional de livre manifestação do pensamento e o direito à crítica, não há motivos para sua retirada.
(TJ-MG - AC: 10000204842074001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020) (grifo nosso)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDE SOCIAL. CRÍTICA A OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. Pedido de indenização fundado em conteúdo inverídico lançado na rede social WhatsApp. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Réu que publicou em sua rede social críticas ao autor, que exerce o cargo de Prefeito Municipal da cidade de Cotia. Autor que não teria oferecido tratamento digno a moradores de rua.
Conteúdo da publicação que não excede os limites da liberdade de expressão e do direito à crítica. Ausência de "animus difamandi". Direitos da personalidade do autor não violados. Crítica que, embora forte, se dirigiu apenas à atuação do autor como Prefeito, preservada a pessoa privada. Indenização indevida. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10045790820208260152 SP 1004579-08.2020.8.26.0152, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 22/04/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021) (grifo nosso)

Nesses termos, entendo, por ora, que a decisão primeva guerreada, está ausente de teratologia, razão em que não vislumbro a verossimilhança das alegações d
a
Agravante. Destaco que o presente julgado diz respeito a um agravo de instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária. Nesse sentido, a análise do presente recurso é superficial e provisória, tendo como objeto apenas a análise da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da documentação produzida antes da decisão impugnada.

A cognição definitiva somente será prestada no julgamento da ação de origem, após o contraditório e a produção de mais provas. Assim, nada impede que o contraditório e aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem
custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)